Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-35.2023.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000429-35.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL JUNIOR ALVES DE SOUZA - CPF: 065.524.171-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA DOMICILIAR – JUSTA CAUSA EVIDENCIADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A DE TRAFICANTE – OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO N. 03/TCCR/MT

– RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a existência de indícios prévios da prática criminosa, o que autoriza o ingresso dos policiais no interior do imóvel do suspeito sem mandado judicial, afasta-se a alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar assim como das provas dela decorrentes.

Não há que se falar em absolvição quanto às provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

Conforme Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, configurando, assim, ato de mercância/tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Joel Junior Alves de Souza
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 2º da Lei n. 12.850/2013, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas de maneira ilícita pela violação do domicílio sem justa causa.

No mérito, busca pela absolvição do réu, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e em decorrência dos preceitos do princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que a propriedade da droga resta inconclusiva.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (Id. 179514694 - Pág. 12)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 183952688 - Pág. 8).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM JUSTA CAUSA)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas de maneira ilícita pela violação do domicílio sem justa causa.

No entanto, os argumentos não prosperam, pois o caderno processual demonstra de forma cabal que a busca efetuada na residência do condenado não se deu aleatoriamente, ao revés, foi precedida de denúncias anônimas acerca do cometimento do tráfico ilícito de drogas, sendo a suspeita confirmada, em busca pessoal, com o encontro de várias porções de cocaína e maconha em seu poder e, posteriormente, de mais drogas em sua casa. Senão vejamos,
in verbis:

“
A EQUIPE GAP COMANDO/24ºBPM, DURANTE RONDAS PELO BAIRRO SANTA LAURA RECEBERAM INFORMAÇÕES, POR TRANSEUNTES QUE NÃO QUISERAM DE IDENTIFICAR, QUE HAVIA UM SUSPEITO NA RUA PRIMAVERA SENTANDO NA PORTA DE UMA CASA VENDENDO ENTORPECENTES; REPASSANDO AS CARACTERÍSTICAS E VESTIMENTAS DO SUSPEITO; QUE A GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL INFORMADO LOGRANDO ÊXITO EM LOCALIZAR E ABORDAR O SUSPEITO;
QUE DURANTE AS BUSCAS PESSOAIS FOI ENCONTRADO 15 TROUXINHAS DE PASTA BASE E 03 PORÇÕES PREPARADAS PARA VENDA DE MACONHA NO BOLSO DO SHORT JUNTAMENTE 01 APARELHO CELULAR; QUE DIANTE DO FLAGRANTE DELITO FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO SENDO FEITA A SUA DETENÇÃO;
QUE EM ATO CONTÍNUO FOI QUESTIONADO A ELE SOBRE O RESTANTE DOS MATERIAIS, TENDO INFORMADO QUE ESTARIA NO INTERIOR DO SEU GUARDA ROUPA NO SEU QUARTO UMA VEZ QUE ELE SE ENCONTRAVA SENTADO NA PORTA DE SUA RESIDÊNCIA;
QUE NO GUARDA ROUPA DENTRO DE UM PRATO FOI LOCALIZADO 66 TROUXINHAS DE PASTA BASE, 04 PORÇÕES DE MACONHA, UM ROLO DE LINHA E OUTROS; QUE DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA A DELEGACIA PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS COM SEM O USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS.”

“[...]Consta da apuração dos fatos narrados pelos policiais militares em seus respectivos Termos de Depoimento, que
receberam informações de transeuntes que não quiseram se identificar, que no local do fato teria um suspeito com certas características, comercializando entorpecentes
. Diante disso, a equipe policial diligenciou até o local, tenso sucesso em visualizar e abordar o suspeito e investigado JOEL, e em busca pessoal, localizaram 15 (quinze) trouxinhas de pasta base de cocaína, 03 (três) porções de substância análoga a maconha, e 01 (um) aparelho celular.
Não obstante, os policiais militares questionaram o investigado se teria mais entorpecentes, e o mesmo afirmou que teria mais drogas em seu guarda-roupa.
Por fim, os policiais entraram no local, e localizaram mais 66 (sessenta e seis) trouxinhas de pasta base, 04 (quatro) porções de maconha, 01 (um) rolo de linha e outros materiais usados para preparo dos entorpecentes.[...]”

Como se vê, infere-se do inquérito policial, que a prisão em flagrante do acusado foi efetuada mediante constatação de que o acusado portava aparente produto ilícito, após informações de transeuntes que não quiseram se identificar.

Sobre a questão, a Constituição Federal expressamente valida - art.5º, XI - a busca domiciliar sem autorização em casos excepcionais, sendo uma destas hipóteses, a situação de flagrante delito: "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
".

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado emdomicíliosem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno –
quando amparado em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010).

Com efeito, é cediço que o crime de tráfico tem
natureza permanente
, mostrando-se legítima a entrada de policiais emdomicílioa fim de cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existentes elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

Assim, na hipótese, verifica-se que a abordagem seguiu o protocolo da polícia em, ostensivamente, garantir a preservação da ordem pública em prol da coletividade e do próprio Estado, mediante fundadas razões extraídas das denúncias anônimas com a identificação das características às repassadas pelo denunciante, justificando as diligências encetadas pelos policiais, motivo pelo qual não há falar-se em ilegalidade do procedimento realizado.

Em situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“[...]A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, principalmente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que, diante das circunstâncias do caso em concreto e observados os critérios da estrita legalidade, proporcionalidade e necessidade, autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.
O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.[...](N.U 1005995-50.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR – REJEIÇÃO – FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Afasta-se a tese de nulidade das buscas pessoal e veicular se estas foram realizadas nos moldes dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação.[...](N.U 1001652-91.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)(destaquei)

Logo, na hipótese, a busca pessoal e domiciliar encontra-se legitimada pela situação de flagrante de crime permanente, haja vista que as diligências tiveram início, principalmente, em razão de denúncias anônimas acerca da prática de mercancia ilícita pelo réu, circunstância que ensejou seu monitoramento.

Nesse sentido, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“[...]
Lícita a busca domiciliar realizada nos autos, vez que justificada, ante a realização de monitoramento prévio pela Agência Regional de Inteligência, comprovando-se tratar-se local de comercialização de entorpecentes, nascendo a fundada suspeita de ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas), fato que autoriza a busca pessoal e a revista domiciliar, dado o estado de flagrância, conforme preceitua o art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal
.[...](N.U 0010748-72.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)(destaquei)

“[...]
Lícita a busca domiciliar realizada nos autos, vez que justificada pelo agente policial pela fundada suspeita de ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas), fato que autoriza a busca pessoal e a revista domiciliar, dado o estado de flagrância, conforme preceitua o art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal
.[...]” (N.U 0002367-07.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)(destaquei)

Desse modo, não obstante as alegações da defesa, resta sobejamente demonstrado que os policiais agiram com fundada suspeita em relação ao réu, existindo, portanto, elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Joel Junior Alves de Souza como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

O magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Contra a sentença, o apelante busca a absolvição do réu, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e em decorrência dos preceitos do princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que a propriedade da droga resta inconclusiva. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006.

No entanto, o pleito defensivo não merece prosperar, porquanto, conforme veremos a seguir.

Infere-se da denúncia que no dia 06 de janeiro de 2023, por volta das 00h20min, na residência situada na rua Primavera, n.05, quadra 04, bairro Santa Laura, nesta cidade de Cuiabá-MT, o réu foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Senão vejamos, in verbis:

“Conforme consta, policiais militares da equipe Gap Comando, do 24º BPM, durante rondas pelo bairro Santa Laura, receberam informações de transeuntes, que não quiseram se identificar, que havia um suspeito na rua Primavera, do referido bairro, sentado na porta de uma casa, vendendo entorpecentes, sendo repassadas as características e vestimentas do suspeito. De posse dessas informações, a guarnição foi até o local indicado e logrou êxito em localizar e abordar o suspeito, ora denunciado Joel Junior, sentado na porta de sua residência; em seguida, procedida a revista pessoal, foram apreendidas 15 (quinze) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína e 03 (três) porções de substância análoga a maconha, no bolso do short do denunciado, além de 01 (um) aparelho celular. Questionado ao denunciado sobre o restante dos materiais ilícitos, ele revelou que estaria dentro do seu guarda-roupa, em seu quarto. Ato contínuo, os agentes foram até o quarto do denunciado e localizaram, no interior do guarda-roupa, dentro de um prato, 66 (sessenta e seis) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína, 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha, e 01 (um) rolo de linha.”

Na hipótese, a materialidade e a autoria delitivas ressaem do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão e do laudo pericial definitivo (Inquérito Policial n. º 311.3.10.9067.2023.91301-A01), bem como das provas orais colhidas em juízo.

Consta do laudo pericial definitivo que após a realização dos exames, verificou-se que os materiais analisados apresentaram resultado positivo para a presença de maconha e cocaína,

em quantidade que se revela inapta para classificá-la para consumo próprio. Vejamos,
in verbis
:

“
Material "A".

66 (sessenta e seis) porções
de material de tonalidade amarelada na forma de pedras, envoltas individualmente em fragmentos plásticos, fechadas por nós de linhas têxteis de cor verde, formando embalagens do tipo "trouxa".

“
Material "B".

15 (quinze) porções
de material de tonalidade amarelada na forma de pedras, envoltas individualmente em fragmentos plásticos, fechadas por nós de linhas têxteis de cor verde, formando embalagens do tipo "trouxa".

Material "C".
03 (três) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanhoesverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, tipo “filme”.

Material "D".
04 (quatro) porções de material vegetal seco de tonalidade castanhoesverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, tipo “filme”.

Material "E".
02 (dois) tubos plásticos cônicos tampados, contendo resquícios de material sólido de coloração branca.

Material "F".
03 (três) colheres metálicas, 01 (uma) tesoura metálica de cabo de coloração verde, 01 (um) rolo de linha têxtil de coloração verde e 01 (um) prato de vidro de coloração âmbar. Os materiais acima descritos apresentavam resquícios de material sólido de coloração esbranquiçada.

[...]

5
. RESULTADOS OBTIDOS

Após a realização dos exames verificou-se que: As alíquotas dos Materiais “A”, “B”, “E” e “F” apresentaram resultado
POSITIVO para a presença de Cocaína
.

As alíquotas dos Materiais “C” e “D” apresentaram resultado
POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA),
planta que possui entre seus contituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).

Destaco, ainda, que além das drogas, foram apreendidos petrechos normalmente utilizados no tráfico na residência do apelante, consistentes em 01 (uma) Tesoura; 01 (um) Rolo de Linha; 03 (três) Colheres; e 01 (um) Prato Com Resquícios de Entorpecentes.

Denota-se do conjunto probatório produzido na fase judicial, que o acusado, em seu interrogatório, negou a propriedade e o vínculo com os entorpecentes apreendidos ou qualquer envolvimento com a prática da traficância.

Todavia, as teses defensivas não encontram respaldo em nenhum elemento de prova acostado aos autos.

Ora, o que se tem, na verdade, são as versões isoladas do flagranteado.

No caso, extrai-se dos depoimentos prestado em juízo, que os policiais militares que participaram do flagrante (Hugo Rafael Carvalho Nascimento e Eliezer Jaime Silva Bastos) ratificaram a versão apresentada na fase investigativa, confirmando a apreensão da expressiva quantidade de drogas em poder do acusado.

De acordo com o relato das testemunhas, eles estavam conduzindo rondas no bairro quando receberam uma denúncia anônima a respeito de uma pessoa suspeita de comercializar substâncias entorpecentes. Posteriormente, com base nesses dados, a equipe se dirigiu ao local indicado, onde identificaram o indivíduo suspeito e procederam a uma busca pessoal. Durante uma revista, encontraram porções de entorpecentes em sua posse. Além disso, disse que, ao interrogar o suspeito, este confessou que havia mais drogas em sua residência. Em decorrência disso, os policiais adentraram na moradia e apreenderam as substâncias demais entorpecentes.

Saliento, ainda, que embora as testemunhas sejam policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que as palavras dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que ainda que o réu não tenha sido flagrado comercializando as drogas, o fato de mantê-las em depósito, aliado à apreensão de petrechos utilizados no tráfico de drogas e à prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, comprovam que seriam destinadas à mercancia ilícita.

Portanto, considerando as circunstâncias da prisão em flagrante, respaldada pelas denúncias anônimas, a apreensão de cocaína e maconha acondicionadas em quantidades individuais, claramente preparadas para serem vendidas de forma ilegal, a apreensão de petrechos normalmente associados ao preparo da droga (como tesoura, rolo de linha, colheres e um prato com vestígios de substâncias entorpecentes), bem como os registros criminais anteriores do acusado, conclui-se que o Magistrado agiu com acerto ao reconhecer a prática da conduta delitiva descrita no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, ressalto que qualquer alegação tendente a afastar esta presunção que gerou o flagrante é ônus do acusado, em observância ao art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”. Logo, se a droga apreendida de fato não pertencia ao acusado no momento do flagrante e que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, é dever da defesa provar.

Nesse sentido:

“
Quanto à questão do ônus da prova, 'nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, cabendo à defesa, e não à acusação, demonstrar a ocorrência de fato alegado em seu favor” (
AgRg no HC n. 615.554/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.) (destaquei)

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECURSO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NON LIQUET – ÔNUS DA PROVA – ART. 156 DO CPP – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – ART.

386, VII, DO CPP, MUTATIS MUTANDIS - APELO DESPROVIDO.
De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova em matéria penal, incumbe à acusação fornecer dados exatos e concretos da alegação que fizer, nos termos do art. 156 do CPP, e, no caso, não tendo fornecido elementos de convicção idôneos que permitam insuflar a autoria delinquencial tributada aos apelados, impõe-se o desprovimento de sua pretensão recursal que intentava a condenação, o que se faz em observância aos termos do art. 386, VII, do CPP
. Apelo acusatório desprovido.(N.U 0002441-60.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (destaquei)

De igual modo, não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), pois a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que a droga não se destinava ao tráfico, mas sim ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, consoante alhures mencionado.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO –
CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias,
a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio,
circunstâncias não evidenciadas na espécie.”
(Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017) (destaquei)

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado, ao contrário, foi comprovado que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Com essas considerações, inexistindo elementos probatórios da versão apresentada pelo acusado acerca dos fatos alegados, a manutenção da condenação se impõe.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024